Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SETENÇA. CUMPRIMENTO. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÊMETROS.
1. Não há que falar em cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de manifestar-se sobre o valor bloqueado e apresentar impugnação à penhora, a qual foi rejeitada de maneira fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.